Tribunal: TJMT
Processo: 1015978-85.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015978-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DESENVOLVIMENTISTA DE SONHO AZUL - CNPJ: 01.370.402/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI DE SOUZA SANTA RITA - CPF: 033.351.148-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), JOAO TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 241.734.101-82 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (EMBARGANTE), LAURINDO DE SOUZA PORTO - CPF: 203.376.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DONIZETE ALDA - CPF: 237.790.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO IVO LEITE - CPF: 383.368.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 448.774.046-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 650.940.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – IMPENHORABILIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA
– REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015978-85.2021.8.11.0000

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO
:
JOAO TEIXEIRA DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados na Conta Poupança nº. 013.00009747-5, Ag: 3823, na Caixa Econômica Federal, de titularidade do agravante João Teixeira da Rocha, determinando o seu desbloqueio e imediata liberação ao recorrente.

Alega a embargante que “
não há provas suficientes capazes de comprovar que a conta bancária em questão é utilizada para fins de reserva financeira, visto que não foram juntados os extratos completos da referida conta, de modo que a análise da alegação de impenhorabilidade restou prejudicada, ante a ausência de documentos comprobatórios, ônus este que incumbia ao Executado, nos termos do artigo 854, § 3º, da Lei Processual
” (sic).

Logo, argumenta que “
o acórdão objurgado é omisso quanto a aplicação do disposto nos artigos 371 e 373, II do Código de Processo Civil
” (sic), no que diz respeito à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 126524181).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 126704172).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – PARCIAL COMPROVAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Consoante exegese do art. 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis as verbas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositadas em conta poupança, desde que inexistentes transações financeiras.

Comprovado, no caso concreto, que parte da penhora realizada recaiu sobre verba juridicamente impossível, ante a vedação legal prevista no art. 833 do CPC, necessário o imediato desbloqueio e devolução ao seu titular”.

Nas razões do recurso, o embargante aponta a existência de omissão, alegando que não foram examinados todos os argumentos quanto à penhorabilidade do dinheiro, haja vista a inexistência de documentos comprobatórios de que a quantia constrita era referente a conta poupança, de modo a garantir o revestimento do manto de impenhorabilidade.

Todavia, examinando o acórdão recorrido, verifica-se não haver vício passível de ser sanado por meio do julgamento dos embargos de declaração em análise, visto que ficou devidamente fundamentada a impossibilidade de constrição dos valores depositados em na Conta Poupança nº. 013.00009747-5, Ag: 3823, na Caixa Econômica Federal, de titularidade do agravante João Teixeira da Rocha até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, pois não caraterizado o desvirtuado o propósito da proteção legal conferida à caderneta de poupança.

Desse modo, constata-se que a irresignação nada mais é do que mero inconformismo do recorrente com o deslinde da controvérsia, não servindo os embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO INVIÁVEL – TEMA JÁ RESOLVIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA –
IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
– REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS – ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DOS EXECUTADOS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE
– RECURSOS NÃO PROVIDOS. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC”. (N.U 1016970-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022